Tribunal: TCU
Processo: 005.373/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do processo de relicitação das Rodovias BR-060/153/262/DF/GO/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização das Sertaneja e do Zebu, trecho das rodovias BR-153/262/GO/MG, a ser licitado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nos moldes previstos na IN-TCU 81/2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à ANTT que, com fundamento no artigo 43, inciso I da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, por ocasião do cálculo da indenização relativa ao processo de relicitação da BR 060/153/262/DF/GO/MG, considerando o disposto no artigo 17, § 1o, inciso VII, e § 2o, além do artigo 19, caput da Lei 13.448/2017, c/c o artigo 11, caput do Decreto 9.957/2019, adote as seguintes providências: 9.1.1. corrija as datas das obras para datas compatíveis com sua efetiva disponibilização, conforme apontado em detalhes nos itens I.1.2 a I.1.5 da instrução à peça 120 do TC Processo 005.373/2022-0 , a fim de retificar todos os cálculos da indenização, em respeito ao artigo 3o, inciso IV da Resolução ANTT 5.860/2019 (item I.2.2); 9.1.2. nos cálculos relativos aos dispêndios com as obras de duplicação e de construção dos pedágios, corrija os orçamentos de referência, utilizando os quantitativos e serviços compatíveis com o projeto executivo, e adote o preço dos insumos extraídos, conforme os apontamentos feitos no subitem I.2.1 da instrução à peça 120, com cálculos detalhados à peça 112, a fim de corrigir o montante da indenização eventualmente devida, em respeito ao inciso VI do artigo 7o da Resolução ANTT 5.860/2019, além do subitem 9.4.1 do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário (item I.3); 9.1.3. na elaboração do Produto 2B, na Tabela 2, de cálculo e resumo do valor indenizatório, em atenção ao caput e parágrafo único do artigo 14 da Resolução ANTT 5.860/2019 (item I.4): 9.1.3.1. adeque a dedução relativa ao resultado de cada produto (em especial o Produto 3, que deve conter os ajustes propostos no item a.2 desta proposta de encaminhamento (item I.3 da instrução) para o valor efetivamente obtido com as análises no âmbito do respectivo produto; e 9.1.3.2. compatibilize os valores das glosas decorrentes do resultado de cada produto para a mesma data-base do valor indenizatório (no caso, outubro/2023). 9.1.4. exclua, como investimentos em bens reversíveis, todos os dispêndios relacionados às obras de "Recuperação", uma vez que não restaram evidenciados elementos que lhes indicassem a existência (item I.5): 9.1.4.1. a efetiva execução dos serviços, em respeito ao disposto no artigo 3o, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019 e no Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (Publicação IPR - 720); 9.1.4.2. a adequada análise de preços em relação ao mercado, em respeito ao disposto no artigo 7o, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019; 9.1.4.3. a aferição e o atingimento atuais dos parâmetros de desempenho relativos à fase "Recuperação", em respeito ao disposto no artigo 2o, inciso IX e no artigo 2o, § 1o, inciso I da Resolução-ANTT 5.860/2019; 9.1.5. exclua, como investimentos em bens reversíveis, os dispêndios relacionados à fase "Trabalhos Iniciais", uma vez que (item I.6): 9.1.5.1. não restaram evidenciados elementos que demonstrassem a adequada análise de preços em relação ao mercado, em respeito ao disposto no art. 2o, § 2o e art. 7o, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019; 9.1.5.2. não restaram evidenciados a aferição e o atingimento atuais dos parâmetros de desempenho relativos à fase "Trabalhos Iniciais", em respeito ao disposto no art. 2o, inciso IX, no art. 2o, § 1o, inciso I e no art. 7o, inciso VI da Resolução-ANTT 5.860/2019; 9.2. dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que é inadequada a metodologia de calcular os custos das obras em data-base recente e fazer a retroação, por meio de índices de reajustamentos por longos períodos, uma vez que a correção de preços pode não refletir, com precisão, as reais condições das obras e seus custos, conforme tratado no Acórdão 201/2018-TCU-Plenário e no Acórdão 854/2016-TCU-Plenário (item I.2.1); e 9.3. determinar à ANTT que, com fundamento no artigo 43, inciso I da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, oriente os verificadores independentes, ao publicarem os valores de indenização apurados nos produtos intermediários, a informar, juntamente com o valor da indenização, o percentual do valor que foi efetivamente comprovado, bem como os procedimentos restantes para apurar o valor final da indenização dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados; 9.4. determinar à ANTT que, por ocasião da contratação de futuros verificadores independentes, adote salvaguardas em relação a qualquer comunicação entre eles e as antigas concessionárias, ou seus representantes, no sentido de proibir qualquer contato entre ambos, para evitar a contaminação dos interesses tratados, estabelecendo que qualquer comunicação ou entrega de documentos deverá fazer-se somente por meio do ente contratante, que é a própria ANTT; 9.5. comunicar à Comissão de Valores Mobiliários acerca dos fatos ora apurados, em especial as deficiências encontradas na condução dos trabalhos pela Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., em observância ao disposto na alínea "c" do art. 25 do Decreto-Lei no 9.295/1946, do § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/1976, além dos incisos I, II e IV do art. 59 e dos incisos I e II do art. 60 da Resolução CVM 24/2021; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão de Valores Mobiliários, ao Conselho Federal de Contabilidade e à Procuradoria de República no Distrito Federal, bem como à Polícia Federal e às presidências e comissões pertinentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para conhecimento e providências que julgarem pertinentes;